Tribunal: TJBA
Processo: 0000276-23.2015.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000276-23.2015.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE BONFIM RIBEIRO ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA FUNDADA NO ART. 37, IX, DA CF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551 DO STF. EFEITOS JURÍDICOS LIMITADOS AO FGTS (TEMA 191/STF). EXCLUSÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FGTS. MODULAÇÃO DO TEMA 608/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0000276-23.2015.8.05.0153
,
em que figuram simultaneamente como Apelante/Apelado
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e
LUCIENE BONFIM RIBEIRO ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO e conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .